Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LICENÇAS E USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DE PROJETOS, GOVERNANÇA DE PROGRAMAS, AÇÕES, APRIMORAMENTO E GESTÃO DO PROJETO WIRELESS (INTERNET PÚBLICA SEM FIO NO DISTRITO FEDERAL). INSPEÇÃO ORIGINÁRIA CONVERTIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO PELA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de julgamento citra petita se, em sua petição inicial, o ora recorrente menciona que lhe foram imputados atos anteriores à sua função de executor do contrato, deixando, contudo, de fazer qualquer pedido relativo ao tema, na parte final da petição inicial, e sem trazer nenhuma comprovação de tais argumentos.
2. Rejeita-se alegação de nulidade do acórdão proferido pelo e. TCDF se, por meio do despacho singular no 192/2014, foi deferida a sustentação oral antes do julgamento do recurso interposto contra a Decisão no 4.123/2012, sanando eventual vício, portanto, uma vez colhidas as alegações orais dos interessados.
3. As decisões proferidas pela Corte de Contas Distrital gozam de presunção de legitimidade, sendo que a atuação judicial concerne apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, podendo ser desconstituídas apenas diante de vício de legalidade.
4. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem à legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si, sob pena de extrapolar os limites de sua atuação jurisdicional.
5. Não logrou o apelante demonstrar a ocorrência de irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, no procedimento que gerou a decisão ora impugnada, sendo certo que naquele procedimento foram apuradas irregularidades que deram causa à decisão ora atacada.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.